Tribunal: STF
Processo: RE 1450388
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA AOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DA COBRANÇA DO TRIBUTO. TEMA DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 596.701/MG. REVOGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05 PELO ART.106 DA LEI COMPLEMENTAR 308/05. INCOMPATIBILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO ARTIGO COM A EMENDA FEDERAL N.103/2019 E ESTADUAL N. 20/20. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL QUE FIXE A ALÍQUOTA DEVIDA E ESTABELEÇA A BASE DE CÁLCULO PARA AOS MILITARES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENÁRIO DO STF DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.



    - É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República (RE 596.701/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24 de abril de 2020). 



    - Em observância do que decidido pelo STF na ACO 3396 de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, cabe ao Estado do Rio Grande do Norte editar lei estabelecendo a alíquota a ser cobrada sobre os proventos e pensões destes”. (eDOC 10, ID: 8b34ef90)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 13, ID: a2191c74)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “d”da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 22, XXI; 24, XII; §§1º e 4º; e 149, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não se aplicam aos militares e aos seus pensionistas as imunidades contidas nos §§ 18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal. Aduz-se a validade da lei federal a qual estabelece, como norte a ser seguido pela legislação estadual, que a tributação ocorra sobre a integralidade dos proventos e pensões por eles percebidos.



    Sustenta-se que, no caso presente, deve ser observado que a Constituição Federal trouxe dicotomia de regimes previdenciários: um aplicável aos servidores públicos e o outro aplicável aos militares, não lhes podendo ser estendida imunidade que só atinge os primeiros, em razão das alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019.



    Argumenta-se que a Constituição Federal não assegura aos militares a aplicabilidade das regras do Regime Geral de Previdência Social nem do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Civis, com exceção do disposto no § 9º do art. 40.



    Assevera-se que o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional 103/2019, restringiu a competência dos entes federados para instituir contribuição previdenciária quanto ao seu Regime Próprio de Previdência Social, no qual não estão inseridos os militares. 



    Argumenta-se que o referido dispositivo reporta-se especificamente à contribuição que pode cobrada dos “servidores”, sejam ativos ou aposentados, inaplicáveis aos militares, os quais não se aposentam, mas, sim, são “reformados”, ao passar à inatividade. Indica-se, assim, que a forma de tributação dos militares estaduais teria sido disciplinada pela Lei Federal 13.954/2019, que fixou a base de cálculo e alíquota. 



    Assevera-se que a legislação estadual não pode contrariar as normas gerais fixadas em lei federal no que tange à base de cálculo, especificamente quanto à determinação de tributação da integralidade dos proventos de reforma dos militares e das respectivas pensões.



    Alega-se que o acórdão recorrido não observou o disposto no art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019, a qual fundamentou a incidência de contribuição previdenciária na espécie, na medida em que, regra geral, revogou a antiga forma de cálculo prevista na legislação estadual.



    Sustenta-se que o acórdão julgou válida lei local contestada em face de lei federal, visto que determinou a aplicabilidade do disposto no art. 3°, parágrafo único, da Lei Estadual 8.633/ 2005 em detrimento do artigo de lei federal.



    Afirma-se que a lei federal em destaque trouxe diretriz a ser seguida pelo legislador ordinário no que tange à instituição da contribuição previdenciária dos militares.



    Aponta-se que a matéria dos autos passou a ser disciplinada, com base no art. 22, XXI, da CF, de forma privativa pela União, que, logo após a entrada em vigor da EC 103/2019, editou lei que determina a incidência de contribuição previdenciária sobre a integralidade da remuneração dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios.



    Conclui-se assim que não podem mais ser aplicáveis aos militares a forma de cálculo e a isenção de contribuição previdenciária prevista na legislação estadual, em razão da norma geral estabelecida pela União, segundo a qual a contribuição previdenciária há de incidir sobre valor integral dos proventos e pensões dos militares. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou, em síntese, que “até a edição da lei pelo Estado disciplinando a matéria, não pode o Apelante tributar os proventos do Apelado com a contribuição previdenciária, por ausência de amparo legal”. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Ao apreciar o tema, o STF declarou a inconstitucionalidade do Art. 24-C da referida da Lei 13.954/2019, no que se refere à fixação da alíquota da contribuição e base de cálculo, reconhecendo a necessidade de edição de lei local.



    (...)



    No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a cobrança da contribuição dos Militares, antes da edição da Lei Federal n.13.954/2019, encontrava amparo no art. 3º, caput, e parágrafo único a Lei Estadual nº 8.633/05, tendo o militar passado para a inatividade por doença incapacitante ou não. 



    Ocorre que com a edição da Lei Complementar Estadual nº 308/05, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte, a disposição do caput foi retirada do ordenamento estadual pelo art. 106, ao estabelecer a revogação de toda isenção de contribuição previdenciária para o RPPS concedida em caráter geral ou especial, dentre as quais a do caput da Lei 8.633/05, verbis:



    (...)



    Por sua vez, o parágrafo único do art. 3º, da Lei Estadual n.º 8.633 perdeu sua compatibilidade com a Carta Federal e a Carta Estadual, a partir da revogação da regra do duplo teto, tendo em vista que o STF, ao julgar aADI 3477/RN, estabeleceu que a interpretação do citado dispositivo deve ser feita de acordo com o art. 40, §21 da Carta Federal e § 23 do art. 29 da Constituição Estadual, ambos expressamente revogados pelas Emendas 103/019 e 20/20. 



    Pois bem, restando evidenciada a impossibilidade de aplicação da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) prevista na Lei 13.954/2019, ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, bem como diante da revogação e incompatibilidade do art. 3º, caput, e parágrafo único a Lei Estadual nº 8.633/05 com a Emenda 103/2019, que é defendida pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte, a conclusão lógica é a de que, até a edição da lei pelo Estado disciplinando a matéria, não pode o Apelante tributar os proventos do Apelado com a contribuição previdenciária, por ausência de amparo legal. 



    Feitas essas considerações, imperioso se torna, portanto, o provimento do recurso para reconhecer o direito à isenção por fundamento diverso, qual seja a inexistência de base jurídica para a sua cobrança”. (eDOC 10, p. 5-8)



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta que a legislação estadual não pode contrariar as normas gerais fixadas em lei federal no tocante à base de cálculo, especificamente em relação à determinação de tributação da integralidade dos proventos de reforma dos militares e das respectivas pensões. Alega ainda que o acórdão recorrido não observou o disposto no art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019, na medida em revogou a antiga forma de cálculo prevista na legislação estadual.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. 



    Com efeito, no julgamento da ACO 3.396, o Supremo Tribunal Federa consignou que a aludida Lei 13.954/19 retirou dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos militares estaduais, violando as regras de distribuição de competência estabelecidas na Constituição Federal garantidoras do pacto federativo. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3.396, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020)



    Cabe ressaltar que esse matéria foi novamente apreciada em sede de repercussão geral nos autos do RE-RG 1.338.750 (Tema 1.177). Nessa oportunidade, o Plenário desta Corte assentou a jurisprudência no sentido de que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.338.750 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.10.2021)



    Nessa ocasião, este Tribunal fixou a tese no sentido de que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Não obstante a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. Como bem asseverou o Ministro Relator da ACO nº 3.396/DF:



    “se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência”. 



    Cabe ressaltar ainda que, na manifestação expressa no Tema 1.177 da repercussão geral, o Ministro Relator assim delimitou a matéria:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).” 



    Feitas essas considerações, conclui-se que o acórdão recorrido, ao assentar a inaplicabilidade da Lei Federal 13.954/2019 ao caso dos autos, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente